Tribunal: STF
Processo: Rcl 65203
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São João Nepomuceno contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010335-29.2021.5.03.0036, mediante o qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 563.965 (vinculado ao Tema nº 41 da Repercussão Geral). 



    O reclamante narra que 



    “[t]rata-se de demanda proposta por servidor aprovado em concurso público de provas e de títulos para o cargo efetivo de Agente Fiscal, tendo sido sucessivamente nomeado Diretor do Departamento de Tributação do Município, cargo de provimento em comissão (art. 37, II, da Constituição de 1988), almejando o apostilamento do salário de livre nomeação e exoneração após retorno ao cargo efetivo.



    (...)



    Fato é que o afastamento do reclamante do cargo de diretor de tributação (art. 37, II, da CRFB), que exerceu por mais de dez anos, não constitui afronta ao princípio da estabilidade financeira, em virtude da evidente precariedade do cargo. 



    (...)



    Ousa-se dizer, com devido respeito, o Regional nada mais fez, ao final do acórdão, do que aplicar o verbete sumulado do TST ainda não revogado, mas já superado pela reforma trabalhista. É perceptível que o § 2º do art. 468 da CLT superou a Súmula 372, I, do TST, de modo que a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado a manutenção do salário que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido. 



    Mais importante é a disposição do §9° do art.39 do Texto Constitucional: É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).



     (...)



    Nessa ordem de ideais, cita-se que a relatora Min. Cármen Lúcia no julgamento do RERG 563.965, acompanhada pela maioria dos demais integrantes da Corte, apreciou o instituto do apostilamento, mencionando consistir “na manutenção dos valores devidos a servidor que exercia, por determinado período, cargo em comissão. Mesmo após a saída desse cargo, mantinha ele tais valores que se somavam aos que lhe eram devidos por força do provimento efetivo”. 



    Assim, não havendo direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estando expressamente vedada pela Constituição a possibilidade de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, merece reparo o acórdão recorrido. 



    A continuidade da percepção do salário correspondente ao exercício de cargo de provimento em comissão em virtude do preenchimento de critério meramente temporal não se harmoniza com o princípio da eficiência, porquanto causa significativo impacto nos gastos do setor público com pessoal, sem qualquer exigência de resultados do servidor público.”. 



    Requer, assim, 



    “1. Concessão da tutela de urgência medida liminar para suspender o ato ou decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, CPC;



    (...)



    5. Deferimento do pedido, confirmando a liminar e cassando a decisão ou ato impugnado (art. 992, CPC);”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão do TRT 3, proferido em sede de recurso ordinário A consulta a esses autos no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) revelou a interposição de recurso extraordinário em 23/1/24 e a pendência de apreciação de sua admissibilidade, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória com paradigma na tese do Tema nº 41 da sistemática da repercussão geral.



    Vide precedentes do STF no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente